Tribunal: CARF
Processo: 16327.914669/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914669/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.773 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para suspender o curso do processo em razão de pedido de adesão ao
Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Jose Eduardo Genero Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
De acordo com os fatos apresentados no recurso voluntário às fls. 50/55:
1. No presente caso se discute compensação de valor recolhido a maior de IRRF no
período de janeiro/2007 (código da receita 6800), no valor originário de R$ 600.599,63,
para a qual a autoridade administrativa houve por bem indeferir o pleito da Recorrente,
ao fundamento de que o crédito carecia de liquidez e certeza.
2. Posteriormente à apresentação da Manifestação de Inconformidade, a DRJ do Rio de
Janeiro proferiu o acórdão ora recorrido mantendo o indeferimento da compensação sob
o mesmo entendimento da autoridade fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914669/2009-84
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914669/2009-84

O acórdão no 12-77.225 exarado pela 9a Turma da DRJ/RJ1 negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, momento no qual foi afastada a preliminar de nulidade e
mantido integralmente o despacho decisório guerreado.
Referido acórdão apresentou a seguinte ementa:
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA DE DÉBITO
ENTREGUE APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
A simples entrega de DCTF retificadora, após a ciência do despacho decisório que não
homologou a compensação de débito do declarante com crédito cuja origem é o
pagamento a maior do tributo/contribuição retificado, não é suficiente para provar o
direito creditório pleiteado, uma vez que, em razão da perda da espontaneidade do
declarante, a DCTF retificadora não substitui automaticamente a original.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGADA FALTA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando as informações constantes do
Despacho Decisório e da Análise do Crédito trazem os motivos da não homologação da
compensação declarada e são do conhecimento do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
Compulsando os autos se constatou que a recorrente peticionou à fl. 88, nos
termos do artigo 6o, § 4o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.o 01/2023, pedido de suspensão da
tramitação deste processo administrativo até a análise definitiva pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do seu pedido de adesão ao Programa de Redução da Litigiosidade
Fiscal – “PRLF”, instituído por referida Portaria Conjunta RFB/PGFN n.o 01/2023.
O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF) constitui medida
excepcional de regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio
administrativo tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de pequeno valor no contencioso
administrativo ou inscrito em dívida ativa da União, e foi instituído nos termos da Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 01/2023.
Nos termos do art. 6o da referida Portaria Conjunta, a adesão ao PRLF deve
cumprir determinados requisitos os quais estão sujeitos à análise pela unidade de origem, no caso
a Receita Federal. Assenta ainda que o requerimento de adesão ao PRLF suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise. Veja-se:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 3, de 31 de março de 2023)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914669/2009-84

§ 1o A adesão deverá ser realizada mediante abertura de processo digital no Portal do
Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no endereço
eletrônico<https://gov.br/receitafederal> , acessado na forma disciplinada pela Instrução
Normativa RFB no 2.066, de 24 de fevereiro de 2022, e será instruído com:
I - Requerimento de Adesão, na forma de formulário próprio, disponível no Portal e-
CAC, devidamente preenchido;
II - prova do recolhimento da prestação inicial; e III - sendo o caso, certificação
expedida por profissional contábil com registro regular no Conselho Regional de
Contabilidade acerca da existência e regularidade escritural de créditos decorrentes de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados e declarados à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, bem como da disponibilidade desses créditos, na
forma de formulário próprio disponível no Portal e-CAC.
§ 2o O processo digital deverá ser aberto selecionando-se a opção "Transação
Tributária", no campo da Área de Concentração de Serviço, e, a seguir, mediante
seleção do serviço "Transação por Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal - PRLF".
§ 3o O contribuinte deverá aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e
manter a adesão durante todo o período em que a transação estiver vigente, mediante o
consentimento expresso, nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
para a implementação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB de
endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova
de recebimento;
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise.
§ 5o Não produzirão qualquer efeito os requerimentos desacompanhados de prova do
recolhimento da prestação inicial.
§ 6o Havendo incompletude na documentação apresentada, o contribuinte será intimado
para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a falha apontada.
Nesse contexto, tendo em vista que o Regimento Interno do Carf é silente em
relação ao instituto da transação tributária; ante a impossibilidade de identificar os débitos
inclusos no pedido de transação, bem como o cumprimento dos requisitos da adesão, entendo
que o feito deve ser suspenso, nos termos da Portaria Conjunta.
Posteriormente, confirmando-se os requisitos da adesão ao PRLF, que a Receita
Federal adote os procedimentos necessários para extinção do crédito tributário, nos termos do
art. 156, inciso III (transação), do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para suspender o
curso do processo até a análise do requerimento de adesão ao PRLF.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Fl. 200
DF CARF MF
Original